Tribunal: TJMT
Processo: 0000592-59.2017.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000592-59.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DIVINA MOREIRA CANDIDO - CPF: 440.455.731-00 (APELANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE SERVIDÃO E INCORPORAÇÃO DE LINHA ELÉTRICA PARTICULAR DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA -

RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial do lapso prescricional é o momento em que a rede elétrica financiada pelo consumidor foi incorporada ao patrimônio da concessionária, porquanto é esse fato que origina a pretensão da parte autora, que é de ressarcimento das quantias pagas.

Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado à requerida e autorizado pela mesma.

Comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é o caso de julgar procedente o pedido de restituição dos valores pagos.

Embora a negativa de ressarcimento possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0000592-59.2017.8.11.0004

Apelante
: DIVINA MOREIRA CANDIDO

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
DIVINA MOREIRA CANDIDO.

Ação:
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais Decorrente de Servidão e Incorporação de Linha Elétrica Particular de Transmissão de Energia Elétrica, proposta por
DIVINA MOREIRA CANDIDO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Sentença:
Julgou improcedente a ação

e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa,
mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 21144990): Alega que o magistrado não analisou os documentos acostados que comprovam o gasto com a construção da rede elétrica no valor de R$10.000,00.

Afirma que a concessionária tem o dever de incorporar as redes elétricas particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente. Assevera que a concessionária deve indenizar o particular pelo gasto com a construção de rede elétrica posteriormente incorporada.

Defende a ocorrência de danos morais.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da r. sentença proferida, a fim de julgar procedente a ação.

Contrarrazões:
suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020